Tribunal: TJES
Processo: 5000480-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000480-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE CASAGRANDE SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº
5000480-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE CASAGRANDE SOARES

AUTORIDADE COATORA: EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, impetrada em favor de
PEDRO HENRIQUE CASAGRANDE SOARES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 23 de março de 2021, tendo sido denunciado pelas supostas práticas delitivas insculpidas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, apurada nos autos da ação penal nº
0000328-48.2021.8.08.0016
.

Nesse contexto, aduz o Impetrante acerca da
i)
ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como o suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado no
ii)
reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa.

Com efeito, ao
iii)
reforçar suas condições pessoais favoráveis,
pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente
, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida em 07/02/2022 no Id nº 2098628.

Informações juntadas aos autos no Id nº 2129812.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem, em parecer no Id nº 2279410.

É o relatório.

Vitória, 11 de abril de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

Desembargador
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de Habeas Corpus, impetrada em favor de
PEDRO HENRIQUE CASAGRANDE SOARES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 23 de março de 2021, tendo sido denunciado pelas supostas práticas delitivas insculpidas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, apurada nos autos da ação penal nº
0000328-48.2021.8.08.0016
.

Nesse contexto, aduz o Impetrante acerca da
i)
ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como o suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado no
ii)
reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa.

Com efeito, ao
iii)
reforçar suas condições pessoais favoráveis,
pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente
, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora Impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de conceder a ordem. Explico.

Conforme relatado, ao Paciente foram imputadas as supostas práticas descritas no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003
, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial a
prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria
.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da Decisão impugnada. Senão vejamos:

“Conforme consta no APFD, em operação conjunta com a polícia civil, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, a equipe da força tática, juntamente com o investigador da polícia civil Zenobio e o Serviço Reservado da 2ª CIA Independente, deslocaram-se à Rodovia ES 165, na residência o autuado PEDRO. No local, a entrada foi franqueada pelo autuado e em buscas, foi encontrado e apreendido: 01 carregador de submetralhadora de fabricação artesanal, não sendo possível identificar o calibre, 01 bucha de maconha, 01 pote com cápsulas de cafeína, celulares, R$20,00 em dinheiro, 02 facas, aproximadamente 800 pinos vazios para colocar cocaína, diversas sacolas de chup-chup e 03 lâminas bic.

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: 04 ações penais.
”

Assim, nota-se que em razão de
cumprimento de mandado de busca e apreensão
na residência do Paciente
, foi encontrado dentro do imóvel
01 (um) carregador de submetralhadora de fabricação artesanal, 01 (uma) bucha de maconha, 01 (um) pote de cápsulas de cafeína, 800 (oitocentos) pinos de plástico vazios, aproximadamente 1.000 (mil) sacolinhas de “chupchup”
e
03 (três) lâminas de barbear
.

Ou seja, diante da apreensão de uma submetralhadora, de diversos instrumentos utilizados na produção de entorpecente, do alto número de material para embalo de droga,
é notório que no local ocorria prepar
ação
e embalo de drogas destinadas à comercialização
,
circunstâncias

que
demonstram a concreta probabilidade de reiteração delitiva
, evidenciando-se, portanto, o
periculum libertatis
.

Nesse sentido também se manifestou a Procuradoria de Justiça, por meio de seu parecer, do qual destaco o seguinte trecho,
in verbis
:

“
[...
]
Nesse contexto,
a concessão da ordem mostra-se temerária
, pois a gravidade do caso concreto demonstra a considerável periculosidade do paciente, de modo que,
se for libertado, terá grande propensão a delinquir novamente, pondo em risco a ordem pública
, já que possui anotação criminal pretérita. Portanto, não há que se falar em coação ilegal
.
[...].”

Portanto, não há que se falar em revogação da prisão preventiva do Paciente em razão da alegada ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão, tendo em vista que
foram devidamente satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
, bem como
restou evidenciado o perigo gerado com a liberdade do custodiado
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que este também é o entendimento desta eg. Câmara Criminal.

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, e com os recursos que ora disponho, pude constatar que

o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma célere, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar da Paciente.

Ademais, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade coatora, e, em consulta ao sistema Ejud, pude constatar que a prisão preventiva do Paciente já foi reavaliada em diversas oportunidades, além de a instrução processual já ter sido encerrada em janeiro do corrente ano, aguardando-se apenas o interrogatório do acusado, sendo que a próxima audiência está agendada para o próximo dia 11 de abril.

Portanto, não é razoável admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da custódia ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual
, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Por fim, cabe salientar que adoto o entendimento de que
restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no

artigo 319 do CPP
, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Dessa forma, apesar de zelosas as razões externadas pela defesa, verifica-se que não há se falar em constrangimento ilegal, razão pela qual, à luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS Nº
5000480-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE CASAGRANDE SOARES

AUTORIDADE COATORA: EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06
E ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03.
1.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA D
E PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312
E 313
, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE
. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
3
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. A
PLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVIABILIDADE.
4
.
ORDEM DENEGADA.

1.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso, diante da apreensão de uma submetralhadora, de diversos instrumentos utilizados na produção de entorpecente, do alto número de material para embalo de droga, é notório que no local ocorria preparação e embalo de drogas destinadas à comercialização, circunstâncias que demonstram a concreta probabilidade de reiteração delitiva, evidenciando-se, portanto, o periculum libertatis.

2.
Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal. No presente caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ainda, a prisão preventiva do Paciente já foi reavaliada em diversas oportunidades, não sendo crível admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a sua revogação ante a peculiar situação por ele experimentada.

3
. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual nos casos em que estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Ainda, demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

4.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.